Tribunal: TJES
Processo: 5001681-39.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001681-39.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRA BORGES DOS SANTOS e outros (2)
RECORRIDO: S A A GAZETA e outros (2)
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, os recorridos apresentaram suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
LEANDRA BORGES DOS SANTOS
(ID.
1259534
), verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus a gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que a situação experimentada ocasionou uma série de transtornos, razão pela qual a fixação de danos morais é devida;
d)
que as recorridas adotaram conduta ilícita.

A 2ª recorrente (
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
) interpôs recurso inominado (ID
1259546
), sustentando em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que deve ser reconhecida sua ilegitimidade;
c)
que deve ser reconhecida a carência desta ação;
d)
que não há interesse processual, pois o conteúdo publicado não foi hospedado pela 2ª recorrente;
e)
que funciona como mero provedor de buscas;
f)
que a remoção de conteúdo deve ser direcionada a quem realmente hospedeu o material;
g)
que mesmo com a desindexação das URLs, o conteúdo permanecerá ativo e acessível diretamente na fonte, razão pela qual se revela a ineficácia da medida em relação à Google, já que a desindexação do buscador desta demandada não é suficiente para tornar o material inacessível;
h)
que a remoção deve ocorrer nos sites que hospedaram os conteúdos;
i)
que sendo provedora de conteúdo não pode ser obrigada a retirar conteúdos;
j)
que é necessária a indicação da URL específica a fim de individualizar o conteúdo e realizar o cumprimento da obrigação.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos (ID.
1259536
) acostados aos autos que comprovam que a parte faz jus a dita benesse.

Primeiramente, quanto à alegação de ilegitimidade passiva da 2ª recorrente (GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA) e
ausência de interesse de agir sustentada, tenho que ambas se confundem com o mérito da questão, e a este título será analisada.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a conduta das empresas (A Gazeta e Google) na vinculação da CNH da 1ª recorrente sem a devida proteção de dados e se tal situação enseja a indenização a título de danos morais.

Pois bem, a sentença guerreada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial. Isto porque o Juízo
a quo
entendeu que a obrigação de fazer (liminar deferida e confirmada) deve ser cumprida, todavia afastou os danos morais pleiteados, em razão da ausência de responsabilização das empresas (A Gazeta e Google) dos danos imateriais.

Depreende-se dos autos que a 2ª recorrente, em 12/08/2019, descobriu que a A Gazeta expôs, sem autorização, sua CNH com conteúdo integral das informações de cunho pessoal em rede de busca da internet (Google).

Aduz a 1ª recorrente que tal situação se deu em razão de que no ano de 2015, o Jornal A Gazeta, veiculou uma matéria em que a parte fazia uma crítica ao Detran/Es. Ademais, que a recorrida (A Gazeta) teria divulgado o conteúdo juntamente com a cópia de sua CNH - publicada em seu próprio site -, mas com os devidos dados do documento protegidos.

Ocorre que com o passar dos anos os dados ficaram totalmente desprotegidos e as informações constantes na sua CNH foram expostas no site da 2ª recorrente (Google), conforme se observa no ID.
1259453
.

O conteúdo probatório colacionado aos autos é claro ao confirmar que, de fato, a recorrente teve sua CNH disponibilizada no Google sem nenhuma proteção dos dados constantes nela, razão pela qual não há que se falar em afastar a obrigação de fazer das empresas em retirar o conteúdo da internet - especialmente porque tal obrigação já foram cumprida, conforme narrado pela 2º recorrente no termo de audiência (ID
1259525
).

Ademais, restou comprovado nos autos que houve excesso na liberdade de expressão da recorrida A Gazeta.

Ocorre que, como bem fundamentado pelo Juízo
a quo
, não há que se falar em responsabilidade da 2ª recorrente (Google), uma vez que se comporta como
um sítio de pesquisa na internet, constituindo um provedor de conteúdo, eis que não inclui, hospeda, organiza ou gerencia os resultados das páginas virtuais indicadas, se limitando a indicar links onde podem ser encontrados os termos ou expressões de busca fornecida pelo próprio usuário.

No caso em apreço, a referida CNH encontra-se armazenada em outro sítio eletrônico, e está disponível para todo e qualquer sítio de busca existente na rede mundial de computadores - internet, e não apenas da 2ª recorrente.

Assim, ainda que os provedores de informação possuam sistemas e equipamentos altamente modernos, capazes de processar um enorme volume de dados em pouco tempo, tais ferramentas são incapazes de identificar conteúdos reputados ilegais, ofensivos, prejudiciais ou comprometedores, razão pela qual não há a possibilidade em resp
onsabilizar ou até mesmo determinar a retirada de informações de acesso a outros sites, como também fundamentado pelo Juízo
a quo.

Isto porque o Google é um provedor de hospedagem, não possuindo, portanto, ingerência sobre o conteúdo disponível na internet, conforme se observa na sentença de primeiro grau, que afastou a responsabilidade da 2ª recorrente, razão pela qual suas alegações não merecem prosperar.

Lado outro, quanto ao dano moral pleiteado pela 1ª recorrente, tenho que tal pleito também não merece provimento, pois muito embora se observe que a sua CNH foi divulgada tanto no site da A Gazeta quanto disponibilizada no Google, gerando transtornos a parte e caracterizando a ilicitude da conduta da A Gazeta, ao passo que o documento da 1ª recorrente foi divulgado sem qualquer privação das informações de cunho pessoal, houve rompimento do nexo causal.

Isto porque apesar dos transtornos vivenciados pela 1ª recorrente, cada dano sofrido, ainda que em decorrência da divulgação de seus dados pessoais, os transtornos vivenciados foram ocasionados por terceiros, de modo que cabia a cada empresa que negativou o nome da 1ª recorrente ou adotou alguma medida excepcional e desfavorável, averiguar a autenticidade do documento apresentado por terceiros.

Ademais, a 1ª recorrente, inclusive possui várias demandas discutindo tais danos.

Assim, apesar da lamentável experiência vivenciada pela 1ª recorrente, ao revés do alegado, tenho que não há que se falar em danos morais, quiçá na reforma da sentença, razão pela qual a improcedência dos danos morais é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
LEANDRA BORGES DOS SANTOS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo a
quo
.

CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo a
quo
.

Condeno a recorrente (
LEANDRA BORGES DOS SANTOS)
em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

Condeno o recorrente (
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA)
em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CNH DISPONIBILIZADA NA INTERNET. AUSÊNCIA DE PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDAS DA EXORDIAL. IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. CONDENAÇÃO DAS RECORRENTES EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE A 1ª RECORRENTE.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.